Tribunal: STF
Processo: AI 460485
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE  À LUZ DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.